Tribunal: TJDFT
Processo: 0049724-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049724-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDO: LAIRTON FERNANDES MIRANDA, MARIA CARMEM GOUVEIA MIRANDA DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão, Collor I e Collor II (RE 626.307 – Tema 264, RE 591.797 – Tema 265 e RE 632.212 – Tema 285), remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX até o julgamento dos paradigmas pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019